Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-25.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005498-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), VOLMAR LOHMANN - CPF: 347.117.910-00 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA – TURBAÇÃO COMPROVADA – USO DE MAQUINÁRIO PESADO PARA ALTERAÇÃO DE DIVISAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO SUPERIOR POR PARTE DO RÉU – IRRELEVÂNCIA DO
IUS POSSIDENDI
EM AÇÕES POSSESSÓRIAS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interdito proibitório visa assegurar ao possuidor proteção contra atos de turbação e esbulho iminente, exigindo-se para sua concessão apenas a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como do justo receio de perturbação da posse.

Demonstrada nos autos a posse legítima do autor sobre o imóvel, por mais de 15 anos, mediante provas documentais e testemunhais, e configurados atos concretos de turbação, consistente na invasão do imóvel por maquinário pesado para alteração de divisas, a concessão de mandado proibitório é medida que se impõe.

Em ações possessórias, prevalece o
ius possessionis
, sendo irrelevante a discussão sobre eventual domínio da área em litígio, conforme dispõe o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

O princípio da fungibilidade das ações possessórias assegura a adequação da medida judicial às circunstâncias do caso concreto, viabilizando a proteção possessória mesmo diante de alteração dos atos lesivos no curso do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE

em razão do inconformismo com a decisão de ID 260352361 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO nº 1005498-25.2021.8.11.0040, ajuizada por VOLMAR LHOMANN, julgou PROCEDENTE o feito, ratificando a liminar concedida originalmente, mantendo o autor, ora apelado, na posse da área em litígio, qual seja, uma propriedade rural denominada "Sítio Esperança," localizada no Distrito de Boa Esperança do Norte, Sorriso-MT, com extensão de 27,98 hectares. O réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente em suas razões de ID 260352362 sustenta que o imóvel "Sítio Esperança" sobrepõe-se parcialmente à sua propriedade, a Fazenda Lagoa Ferradura, com extensão aproximada de 5.000 hectares. Apresenta georreferenciamento como prova da suposta sobreposição de limites e argumenta que não houve turbação, mas sim mera demarcação de sua área. Alega, ainda, que a sentença desconsiderou os registros fundiários da Fazenda Lagoa Ferradura e que o autor não teria posse exclusiva sobre a área, uma vez que esta estaria em litígio devido ao conflito de limites.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Em contrarrazões de ID 260352367 o recorrido refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida sob os fundamentos de que exerce posse legítima e contínua sobre o "Sítio Esperança." Destaca que a prova documental, aliada às fotografias e depoimentos de testemunhas, é suficiente para comprovar a posse mansa e pacífica por mais de 15 anos. Argumenta que a tentativa do réu de justificar seus atos com base em um suposto georreferenciamento não se sustenta, pois questões de domínio não são objeto de análise em ações possessórias.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Após análise detida dos autos e dos argumentos recursais, entendo que a sentença merece integral confirmação, como passo a demonstrar.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Napoleão Thadeu Gato Derré contra sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Volmar Lohmann, reconhecendo o direito do autor à posse do imóvel denominado "Sítio Esperança" e concedendo mandado proibitório para cessar atos de turbação e prevenir novas violações por parte do réu.

O cerne da controvérsia reside na análise da posse do autor sobre o "Sítio Esperança," propriedade rural de 27,98 hectares localizada no Distrito de Boa Esperança do Norte, município de Sorriso-MT, e dos atos de turbação imputados ao réu.

De acordo com os autos, o autor exerce posse sobre o imóvel há mais de 15 anos, de forma contínua, mansa e pacífica, conforme comprovado por memorial descritivo, croquis, fotografias e declarações de vizinhos.

A posse exercida pelo autor é reforçada pelo uso do imóvel para atividades agrícolas, com a realização de benfeitorias, como plantio, construção de moradia e manutenção de estradas de acesso.

No contexto jurídico, a posse caracteriza-se pelo
corpus
, representado pelo exercício de poder de fato sobre a coisa, e pelo
animus
, que demonstra a intenção do possuidor de agir como proprietário.

Como ensina Silvio de Salvo Venosa:

“a posse, quando acompanhada do animus domini, traduz-se no exercício pleno de poderes materiais sobre a coisa, sendo o elemento volitivo essencial para sua configuração”
(Direito Civil: Direitos Reais. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2022).

Ambos os elementos estão plenamente demonstrados no caso concreto.

Os atos de turbação alegados pelo autor, ora apelado, foram comprovados mediante boletins de ocorrência registrados nos anos de 2020 e 2021, que relatam a invasão da área com uso de maquinário pesado para remoção de limites e instalação de marcos divisórios pelo réu. As fotografias juntadas aos autos corroboram a existência de intervenção física no terreno do autor.

Esses fatos enquadram-se nos conceitos de turbação e ameaça de esbulho, sendo suficiente para justificar a proteção possessória.

O art. 1.210 do Código Civil assegura que o possuidor tem direito à proteção contra turbação e esbulho, e o art. 567 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de mandado proibitório para prevenir danos iminentes à posse.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que, em ações possessórias, a análise deve limitar-se ao
ius possessionis
, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio.

Em precedente paradigmático, o STJ decidiu:

“A proteção possessória não exige comprovação de domínio, bastando ao autor demonstrar a posse mansa e pacífica, sendo vedada a análise de questões relativas à propriedade na esfera de ações possessórias.”
(STJ, REsp 1.862.838/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/09/2021)

Ademais, a controvérsia sobre os limites das propriedades, alegada pelo réu, ora apelante, com base em georreferenciamento, não pode ser dirimida no âmbito desta ação.

Como prevê o § 2º do art. 1.210 do Código Civil, a posse goza de proteção independentemente do direito de propriedade.

Esse entendimento é reiterado pelo c. STJ:

“Em ações possessórias, o juízo deve limitar-se à análise da posse, sendo incabível discutir o domínio ou os direitos reais sobre o imóvel.”
(STJ, REsp 1.842.988/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 24/02/2020).

Os atos do recorrente, ao modificar os limites do imóvel com a instalação de marcos divisórios e utilização de maquinário, caracterizam turbação e indicam ameaça iminente de esbulho.

Por essa razão, o mandado proibitório foi corretamente concedido, atendendo à previsão do art. 567 do CPC e ao princípio da fungibilidade, que permite a adaptação da tutela possessória às circunstâncias do caso concreto.

Humberto Theodoro Júnior, ao comentar a fungibilidade nas ações possessórias, ensina:

“O princípio da fungibilidade não apenas assegura ao autor a adequação da tutela possessória, mas também protege o exercício pleno do direito à posse, permitindo a conversão da medida judicial em favor do possuidor ameaçado”
(Curso de Direito Processual Civil, 64ª ed., Forense, 2023).

Por oportuno, destaco que o recorrido não apenas comprovou a posse, mas também demonstrou a relevância da proteção judicial para evitar a continuidade de atos lesivos.

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Portanto, a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025